Tribunal: TJBA
Processo: 8031862-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8031862-63.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ARIEL CRUZ CONCEICAO Advogado(s): BRENDA SOUZA DOS SANTOS, DEIVISON SANTOS DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE COCAÍNA. FLAGRANTE POLICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu ARIEL CRUZ CONCEIÇÃO, por intermédio de Advogados regularmente constituídos, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa. 2. Segundo a denúncia, em 07.01.2022, policiais militares realizavam ronda na localidade "Campo do Realce", Fazenda Couto, em Salvador/BA — área conhecida pelo tráfico de drogas —, quando avistaram diversos indivíduos que, ao perceber a presença policial, empreenderam fuga. O Réu foi alcançado e, na revista pessoal, foram encontrados, em seu bolso, 33 (trinta e três) pinos, contendo 53,10g (cinquenta e três gramas e dez centigramas) de cocaína, acondicionados em saco plástico. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se as provas produzidas na instrução criminal são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente diante da tese defensiva de forjamento da prova policial. III. Razões de decidir 4. A materialidade do delito é comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, que atestam a apreensão de 33 (trinta e três) pinos, contendo 53,10g (cinquenta e três gramas e dez centigramas) de cocaína de benzoilmetilecgonina (cocaína) em poder do Réu. 5. Os depoimentos dos Policiais SD/PM Denilson José Abreu Pinto e SD/PM Vinícius Simões Jesus de Oliveira, colhidos sob o crivo do contraditório, são precisos, coerentes e convergentes quanto às circunstâncias da abordagem e da apreensão do material ilícito. A condição funcional das testemunhas não afasta a credibilidade de seus relatos, nem configura causa de impedimento para depor sobre atos praticados no exercício da função. 6. A versão exculpatória do Réu, negando a propriedade das drogas e alegando forjamento de provas, mostra-se isolada nos autos. O exercício do direito constitucional de autodefesa não é suficiente para ilidir o conjunto probatório produzido pela acusação. 7. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias do flagrante em área conhecida pelo tráfico, evidenciam a destinação comercial da substância, afastando a tese de uso pessoal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O depoimento de policiais militares prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para sustentar decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova. 2. A versão isolada do réu, desacompanhada de elementos concretos que indiquem irregularidade no flagrante, não é suficiente para afastar a condenação lastreada em provas consistentes." _____________ Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput; Portaria n.º 344/98 do Ministério da Saúde/ANVISA. Jurisprudência relevante citada: STJ, 6.ª Turma, HC n.º 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016, DJe 15.02.2016; STJ, 5.ª Turma, HC n.º 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8031862-63.2022.8.05.0001, provenientes da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante o Réu ARIEL CRUZ CONCEIÇÃO e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora